Tribunal: TJDFT
Processo: 0705462-72.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705462-72.2021.8.07.0006 RECORRENTE: KLESIUS KLÉBER RIBEIRO SILVA DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO. 1. Se o conjunto probatório evidencia que o réu agiu imbuído de consciência e vontade de descumprir medida protetiva, é de ser condenado pelo delito inserto no artigo 24-A, Lei 11.340/2006. 2. No crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, o bem jurídico tutelado é a administração da justiça, com o escopo especial de assegurar o prestígio e a garantia da autoridade estatal, representada pelo Poder Judiciário e, apenas secundariamente, a proteção da vítima. 3. Não se cogita sobre inexigibilidade de conduta diversa, quando o autor poderia ter agido de outra forma. No caso, o comportamento do réu não era o único possível diante das circunstâncias. 4. Recurso Ministerial conhecido e provido. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 24-A da Lei 11.340/1996, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porque, diante do consentimento da vítima, deveria ter sido absolvido da prática do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 24-A da Lei 11.340/1996, e 386, inciso III, do CPP. Isso porque a “desconstituição das premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias, para se condenar o ora agravado, demandaria (...) o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ”. (AgRg no AREsp n. 2.262.875/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 24/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015